Tribunal: TJPA
Processo: 0004130-42.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8990 - Provas
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004130-42.2014.8.14.0110

APELANTE: SIMONE SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALVES IMOBILIARIA E CORRETAGEM EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
.

PRELIMINAR SUSCITADA: REQUERIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR ENTENDER QUE O JUIZ A QUO CERCEOU O DIREITO DE DEFESA DAS PARTES, TENDO JULGADO ANTECIPADAMENTE O MÉRITO RCURSAL SEM ABRIR PRAZO PARA QUE AS PARTES PRODUZISSEM PROVAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE MANIFESTOU, NA CONTESTAÇÃO, SOBRE SUA INTENÇÃO EM PRODUZIR QUALQUER PROVA QUE FOSSE. MÉRITO:

PRETENDIDA NULIDADE DA CLÁUSULA SEGUNDA CONSTANTE NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. REDEFINIDA MULTA PENAL DE 10% (DEZ POR CENTO), PARA QUE INCIDA SOBRE OS VALORES JÁ PAGOS PELA PARTE RÉ, E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DO VALOR DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO, BEM COMO PROCEDIDA EXCLUSÃO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) REFERENTE AS CUSTAS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES PROCEDIDAS PELA PARTE VENDEDORA, POR SE MOSTRAR COMO ABUSIVA, FERINDO DE FORMA DIRETA O DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N.°:

0004130-42.2014.814.0110

APELANTE: SIMONE SANTOS DA SILVA

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALVES IMOBILIÁRIA E CORRETAGEM EIRELI - EPP

ADVOGADO(A): WEILLIA FREIRE DE ABREU, OAB/PA 10.653-A

RELATORA: DESA.
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIMONE SANTOS DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS,
ajuizada pelo apelado em face da apelante,

julgou parcialmente procedente a ação, conforme dispositivo da decisão, abaixo transcritos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para DECLARAR dissolvido o contrato firmado entre as partes às fls.16-18 nos exatos termos do §2º, da cláusula 2ª: o promissário sujeito a perda do sinal anteriormente dado, mais a aplicação de uma multa penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato, mais 5% (cinco por cento) referentes a custos de publicidade e divulgação, sendo estas importâncias já deduzidas do valor já pago, e o saldo devolvido o promissário em igual número de parcelas que houver, até então, pago.

DETERMINO a reintegração à parte autora na posse do imóvel.

Julgo improcedente o pedido de indenização pelo uso do lote.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados, em conformidade do artigo 20, §3º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, fica suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela requerida, uma vez que lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça.”

A apelante, em suas razões recursais (id nº 3554813), aduz
,
em preliminar
, a nulidade da decisão recorrida, alegando que ocorreu cerceamento quando o juízo a quo não oportunizou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir em juízo, já que quando a mesma ofereceu a contestação, postulou pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas, não tendo sido observado isso pelo magistrado julgador, bem como que este não intimou as partes sobre sua decisão de julgamento antecipado do mérito. Argui a recorrente que não se trata de matéria unicamente de direito, pois a postulante pretende produzir provas documentais e testemunhais para comprovar que durante o período em discussão realizou benfeitorias no imóvel, construindo uma casa em alvenaria, devendo então ser anulada a decisão por não observância dos procedimentos legais necessários.

No mérito
, requer a nulidade da Cláusula Segunda do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, que foi avençado entre as partes, por entender que a mesma é nula de pleno direito, por violar os princípios basilares do direito do consumidor, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, como a multa penal de 10%, sobre o valor total do contrato e 5% referente a custos de publicidade e divulgação. Requer também indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto desta lide.

O apelado, em suas contrarrazões (id nº 3554814)
, requer o desprovimento total do recurso de apelação e a manutenção da decisão ora combatida.

É o relatório.

Peço julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e estar isento de preparo, haja visita o recorrente estar assistido pela Defensoria Pública Estadual e amparado pelos benefícios da justiça gratuita
.

PRELIMINAR
:

Alega em preliminar cerceamento de defesa, por entender que por ter o apelante postulado, ainda na contestação apresentada em primeiro grau, todo meio legal de produção de provas, o juiz a quo não deveria ter julgado antecipadamente o mérito da lide, devendo então a decisão recorrida ser anulada por esta Corte de Justiça.

Ora, compulsando os autos, vejo inverídica a alegação acima exposta, posto que, como se verifica à id 3554807, nada foi pedido nesse sentido pela parte requerida, tendo a mesmo postulado, quando de sua contestação, apenas que a dívida atualizada fosse parcelada em 40 vezes e que ao final fosse dado improcedente o pedido de reintegração de posse, bem como garantido os benefícios da justiça gratuita, conforme
in verbis
:

“Diante disso, a contestante requer o parcelamento da dívida atualizada em 40 parcelas, já que a atual situação econômica do país não permite aso cidadãos assumirem compromissos com os quais não poderão arcar, principalmente analisando a economia do município de Goianésia do Pará, local em que não existem muitas oportunidades de trabalho.

Requer ainda a improcedência da presente ação de reintegração de posse e os benefícios da assistência jurídica gratuita.”

Logo, por não ter sido solicitado, em sua peça contestatória, ainda em primeiro grau de jurisdição, qualquer meio de prova que pudesse vir a produzir em juízo, quedando-se inerte nesse sentido, não há razão para que agora, em sede recursal, tente anular uma decisão proferida de forma legal, dentro de todos os parâmetro impostos pelo direito pátrio, por simplesmente alegar algo que sequer ocorreu nos autos, que no caso foi o pedido de produção de qualquer prova que seja, não tendo sido configurado qualquer cerceamento de defesa na decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial
e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas” (Processo REsp 406862/MG. Recurso Especial 2002/0008326-5. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Relator(a) P/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador: Terceira Turma.) Destaquei

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

No
mérito recursal

requer a nulidade da Cláusula Segunda do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, que foi avençado entre as partes, por entender que a mesma é nula de pleno direito, por violar os princípios basilares do direito do consumidor, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, como a multa penal de 10%, sobre o valor total do contrato e 5% referente a custos de publicidade e divulgação. Requer também indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto desta lide.

Inicialmente, no que se refere a pretendida indenização pelas benfeitorias alegada nos autos, entendo, de plano, improcedente essa pretensão, pois ao compulsar o processo,
vislumbro que a apelante colacionou apenas algumas fotos do que afirma ser uma casa, sendo os documentos apresentados insuficientes para de fato comprovar a existência da benfeitoria que pretende ser indenizada; restando necessária a produção de provas, cuja incumbência cabia a apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, a qual não a produziu.

Assim, não produzindo provas documentais suficientes e não requ
erendo a produção de outras, em momento oportuno, a teor do art. 223 do CPC/2015,
mister
o reconhecimento da ausência de comprovação do alegado direito à indenização de benfeitorias.

A jurisprudência do STJ coaduna a esse entendimento, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE.
1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.

5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta.
A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização).”
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1836846/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

No que tange a pretendida nulidade da Cláusula 2ª do contrato firmado entre as partes, existente nos autos, entendo, após estudar o mesmo, que há razão parcial para a insurgência da parte apelante, o que passo a explicar.

O Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes em litígio (id 3554801), impõe em sua Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, que:
“(...) ficará o promissário sujeito a perda do sinal anteriormente dado, mais a aplicação de uma
multa penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato, mais 5% (cinco por cento) referente a custas de publicidade e divulgação
, sendo estas importâncias deduzidas do valor já pago, e o saldo devolvido o promissário em igual número de parcelas que houver, até então, pago
.” Grifei

Ora, a cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual.

Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Estatuto Protetivo, já que
reforçando a necessidade de se proteger a dignidade humana.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”.

No entanto, no que se refere ao contrato em questão, vejo que esta Clausula Segunda se encontra viciada, no que se refere a cobrança do percentual de 10%, como multa penal, sobre a totalidade do contrato, bem como a cobrança indevida, de 5% também sobre a totalidade do referido acordo, por eventual publicidade e divulgação do empreendimento.

Logo, no percentual de 10%, relativo à multa penal, já se encontra aqui inserido qualquer despesa que a parte veio a ter com divulgação ou publicidade do bem, sendo os cinco por cento cobrados a mais por isso caracterizado como abusivo, devendo ser decotado do presente acordo contratual.

No mais, retornando aos 10% de multa penal, esse percentual não deveria ter sido fixado em cima do valor total do imóvel em questão, e sim, o justo e legal seria atrelá-lo as prestações já pagas pela parte apelante/requerida, por se mostrar menos gravoso a parte consumidora, sendo este entendimento já sedimentado inclusive em nossos tribunais superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento do STJ que "
é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel
, onerando demasiadamente o devedor" (REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1º/07/2008). (...) (AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).
Grifei e destaquei

Logo, necessário se faz adequar a referida Cláusula Segunda aos parâmetros de proteção ditados na legislação consumerista, razão pela qual declaro inexistente a cobrança de 5% (cinco por cento) referente a eventuais publicidades ou divulgações procedidas pela parte recorrida para o seu empreendimento, bem como procedo a readequação no que tange a cobrança do percentual de 10% (dez por cento) de multa penal, para que esta seja calculada sobre o valor já pago pela parte apelada, nos devidos termos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
declarando inexistente a cobrança de 5% (cinco por cento), presente à Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, do contrato de compra e venda constante nos autos, referente a eventuais publicidades ou divulgações procedidas pela parte recorrida para o seu empreendimento, bem como procedo a readequação no que tange a cobrança do percentual de 10% (dez por cento) de multa penal, (presente no mesmo documento contratual) para que esta seja calculada sobre o valor já pago pela parte apelada, nos devidos termos legais.

É como voto.

Belém (PA), 11 de maio de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022